Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC).
2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor.
3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor.
4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição.
5. AGRAVO PROVIDO.